Tribunal: TJES
Processo: 5000390-10.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-10.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO MORELI DE ALMEIDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
500
0390
-
10
.20
1
9
.8.08.0
0
04
.

Embargante: Diogo Moreli de Almeida.

Embargado: Banco Itaú S/A.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por Diogo Moreli de Almeida perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega omissão e contradição do acórdão quando do indeferimento do pagamento das custas processuais.

A parte embargada, apresentou contrarrazões rebatendo a tese apresentada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos d
o
embargante, verifico
que na verdade o acórdão não abordou questão de custas processuais, mas sim de
DESISTÊNCIA expressa da parte embargante quanto ao pedido recursal
.

Diante disso, embora a sua vontade de atacar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocorreu a preclusão de recurso sobre esta decisão, ante o lapso temporal.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.